Tribunal: TJDFT
Processo: 0017351-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CORRETOR DE IMÓVEIS. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DANO MORAL INEXISTENTE. ALERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.

II. Incorre em ilicitude corretor que não esclarece sobre a situação jurídica do loteamento, realiza pessoalmente todos os atos conducentes à conclusão do negócio jurídico, recebe e aliena em nome próprio os bens dados em pagamento e não prova a transferência do produto respectivo a quem o teria contratado, a teor do que prescrevem os artigos 723 do Código Civil e 3o e 20, incisos III e VIII, da Lei 6.530/1978.

III. Salvo em casos excepcionais, leniência obrigacional não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.

IV. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e provido.